Tribunal: TJDFT
Processo: 0746460-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746460-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VESTE S.A. ESTILO AGRAVADO: NITROGENIO COMERCIAL DE ROUPAS LTDA - ME DECISÃO VESTE S.A. ESTILO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 212395146, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 213569496, autos originários), proferida no cumprimento de sentença movido contra NITROGENIO COMERCIAL DE ROUPAS LTDA - ME, que indeferiu o pedido de inclusão do sócio no polo passivo, in verbis: “A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, o que autoriza a sucessão material e processual, segundo o disposto no art. 110 do CPC, observando-se as características do tipo societário e a responsabilidade do sócio, conforme entendimento firmado pelo STJ. Tratando-se de sociedades limitadas, como é o caso dos autos, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social (artigo 1.052, caput, do Código Civil). A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Neste sentido colaciono julgados do e. TJDFT: [...] Ao pleitear a sucessão processual, o exequente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, o de comprovar que após a extinção da empresa executada, com o encerramento por liquidação voluntária, houve efetiva transferência de patrimônio da sociedade aos sócios. Pelo exposto, indefiro o pedido de sucessão processual para inclusão dos sócios da parte executada no polo passivo da demanda. Conforme determinado no ato de ID 107619179, permaneçam os autos no arquivo provisório. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 212395146. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. Não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram o indeferimento do pedido de sucessão processual para inclusão dos sócios da parte executada no polo passivo da demanda. Destaco, entretanto, que o pedido poderá ser renovado com a apresentação do documento de distrato social, em que reste comprovada a responsabilidade dos sócios pelo ativo e passivo da empresa. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: [...] Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Conforme determinado no ato de ID 107619179, permaneçam os autos no arquivo provisório. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes.” A agravante-exequente pretende que seja deferida a sucessão processual, com a inclusão das sócias da agravada-executada no polo passivo da demanda. Assevera que estão presentes a “aparência do bom direito” e o “risco de dano irreparável”, este último porque “a qualquer momento o feito poderá ser arquivado” (id. 65714003, pág. 15). Requer a atribuição de efeito suspensivo, pois “se faz necessário que o juízo de origem aguarde o julgamento deste recurso antes de determinar a suspensão ou arquivamento da execução” (id. 65714003, pág. 15). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O cumprimento de sentença originário (ação monitória), foi proposto em 2/3/2021 (id. 84923469), e o valor devido era de R$ 90.670,12, atualizado até setembro de 2021 (id. 104314598, pág. 4). Em 26/8/2024, a agravante-exequente requereu a sucessão processual, com a inclusão das sócias da agravada-executada no polo passivo da demanda, diante do alegado encerramento irregular da pessoa jurídica (id. 208840966, autos originários), o que foi indeferido pela r. decisão agravada. A baixa da pessoa jurídica agravada-executada na Receita Federal, que em sua Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ consta como “Extinção Por Encerramento LiquidaçãoVoluntária” (id. 208840966, pág. 2, autos originários), não indica dissolução irregular. Assim, em 27/8/2024, o MM. Juízo intimou a agravante-exequente “para anexar ao processo contrato social da executada, com a última alteração cadastrada, relativa à liquidação voluntária” (id. 208970272, autos originários). No entanto, esta limitou-se a juntar “Certidão Específica” emitida pela Junta Comercial (id. 212108176, autos originários). Dessa maneira, tal como decidiu o Juízo de Primeiro Grau na r. decisão agravada, “o exequente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, o de comprovar que após a extinção da empresa executada, com o encerramento por liquidação voluntária, houve efetiva transferência de patrimônio da sociedade aos sócios” (id. 212395146, pág. 2, autos originários). Assim, não se constata a existência de prova inequívoca da ocorrência de encerramento irregular ou de transferência de patrimônio da sociedade aos sócios. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. De outro lado, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois apenas foi determinado que “permaneçam os autos no arquivo provisório” (id. 213569496, pág. 2). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Dispensada a intimação da agravada-executada que, citada e intimada no processo originário, não compareceu aos autos nem constituiu Advogado. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 30 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora